Tribunal: STF
Processo: ARE 1431124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAUÁ. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 e 13º SALÁRIO. VERBAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ADIMPLEMENTO. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, II e V, §2º, e 39, §3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 8):



    “(...) ato praticado pela administração pública, por meio de sua antiga gestão, qual seja, contratar cargos efetivos como sendo cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é NULO, porquanto infringe o princípio da legalidade (CF, art. 37), que não admite qualquer atuação da Administração que não contenha prévia e expressa permissão legal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e remansosa em repudiar a criação de cargos em comissão para preenchimento de funções em carreiras em que não é respeitada a necessária relação de confiança”.



    Alega-se ainda que (eDOC 7, p. 9):



    “(...) ato jurídico nulo não gera efeitos, há que se considerar NULA a nomeação, sendo devido ao trabalhador somente os salários pelas horas laboradas e os valores referentes aos depósitos do FGTS (verbas que não são objetos da presente ação)”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 279 do STF, pela deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral e pela ausência de prequestionamento. Concluiu ainda pela ausência de demonstração de violação dos dispositivos constitucionais indicados e pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão jurídica ao recorrente.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, reconheceu a natureza administrativa do vínculo estabelecido entre o ora recorrido e a Administração Pública, além de não ter declarado a nulidade do contrato de trabalho, garantindo, assim, que o Recorrente fosse condenado ao pagamento do terço de férias e ao décimo terceiro salário em favor da parte recorrida (eDOC 6). 



    Desse modo, observa-se que o entendimento do TJSE está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.12.2016, grifei). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2012). Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki e nem com a do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.



    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki e nem com a do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.



    Vejam-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente